Tribunal: STF
Processo: Rcl 71021
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ADI N. 4.899. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por RAMON LEAL DOS REIS, contra decisão proferida pelo juizo da 12ª Zona Eleitoral do Estado do Amapá no processo n. 0600115-06.2024.6.03.0012, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.899.



    Alega a parte autora na inicial que “foi candidato ao cargo de Vereador no ano de 2020, tendo suas contas [...] julgadas não prestadas e em razão disso, a suspensão do direito de receber quitação eleitoral, até a efetiva prestação das contas ou o término da legislatura” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que posteriormente “as contas foram devidamente prestadas com o pedido de regularização da situação eleitoral do prestador. Todavia, o juizo houve por bem indeferir o pedido liminar (...)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Decidiu o Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “O art. 80, §2º da Resolução 23.607/2019 traz consigo o procedimento a ser adotado nos requerimentos de regularização. Dentre eles, destaca-se a proibição da recepção com efeito suspensivo , senão vejamos: 



    ‘§ 2º O requerimento de regularização: I - pode ser apresentado: a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua situação cadastral; b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente superiores; 



    II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere; 



    III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54; 



    IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo; (grifo nosso)’ 



    Além disso, como é de conhecimento do requerente, haja vista que citado por seu procurador na exordial, o Enunciado de Súmula nº 42 dispõe de forma clara acerca dos lapsos temporais mínimo e máximo de duração dos efeitos impeditivos da quitação eleitoral decorrentes da decisão que julga as contas não prestadas, in verbis: 



    ‘Súmula-TSE nº 42 A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.’ 



    De clareza solar o entendimento explanado no enunciado supra acerca do período sobre o qual deve perdurar o impedimento da quitação: no mínimo o mesmo que o mandato ao qual concorreu o candidato. Ainda, se não apresentado requerimento de regularização, o impedimento irá protrair-se no pelo mesmo tempo em que durar a omissão. 



    No mais, compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que o candidato foi devidamente intimado, e deixou transcorrer in albis a oportunidade de prestar as contas. 



    Considerando que os documentos apresentados sejam suficientes à regularização das contas, de se estranhar que tamanho descaso com a quitação eleitoral e, mais importante que isso, com a res publica, nesse caso consubstanciada nos valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tenha sido quebrado unicamente pelo interesse em concorrer novamente ao pleito eleitoral. 



    Igualmente estranho é o fato de o requerente ter tido valores constritos no Cumprimento de Sentença supramencionado e ainda assim permanecer inerte naqueles autos. Ora, se nesses autos pretende sejam considerados válidos os comprovantes de gastos de campanha juntados, o consectário lógico seria contestar a execução, na medida que em substância o que se alega nestes autos equivale a uma declaração de inexistência do fato gerador dos valores cobrados no processo de Prestação de Contas Eleitorais originário. 



    Tal comportamento é esquizofrênico, e leva esse juízo a crer que nada mais lhe interessa além de ter garantida a possibilidade de concorrer às eleições. 



    Dito isso, não cabe efeito suspensivo dos efeitos da sentença e, consequentemente, sobre a situação de não quitação eleitoral do requerente, pelas razões de fato e de direito discutidas linhas acima. 



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, pelo que nego a possibilidade de emissão de certidão circunstanciada de quitação eleitoral, posto que incabível para o caso em tela”.



    Afirma que “é manifesto o desrespeito à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte brasileira quando julgou a ADI 4899”, pois “as contas foram efetivamente prestadas, sendo imperioso o reconhecimento da quitação eleitoral, necessária, inclusive para o julgamento do pedido de registro de candidatura formulado pelo reclamante” (fl. 3, 5, e-doc. 1).



    Aduz que “quando ocorre o pedido de regularização das contas com a efetiva prestação destas, não há se falar em impedimento para a expedição da certidão de quitação eleitoral, uma vez que a consequência da rejeição das contas pode ser a devolução de valores ao erário, nunca, jamais, o impedimento da quitação, conforme se lê do acórdão proferido pela Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede que “seja concedida a gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuizo do sustento de sua familia” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para determinar que o juizo reclamado expeça a certidão de quitação eleitoral circunstanciada, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “que seja tornada definitiva a decisão liminar, para reconhecer que a decisão reclamada desrespeitou o precedente vinculante e assim, julgar procedente a reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita pleitado pelo reclamante.



    Discute-se na presente reclamação se o indeferimento de medida liminar para concessão de efeito suspensivo, em requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, para emissão de certidão de quitação eleitoral, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal na ADI n. 4.899.



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ementa da ADI n. 4.899:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha. Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente. 1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. 2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de campanha. 3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e, atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído pela Lei nº 13.487, de 6/10/17). 4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência. 5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos de registrabilidade. 6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada “proteção deficiente” dos princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, devendo a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial. (ADI n. 4.899, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.8.2024 PUBLIC 14.8.2024)



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 4.899, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da ADI n. 4.899, pois este precedente versa sobre a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei n. 9.504/1997, em que ficou estabelecido que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, deve ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, portanto, tema diverso do que está sendo debatido no processo de origem. 



    O reclamante alega que suas contas foram devidamente prestadas com o pedido de regularização da situação eleitoral, todavia, a decisão reclamada é categórica em afirmar que no procedimento de requerimento de regularização, há a proibição da concessão de efeito suspensivo, bem como destaca o dever de observância aos lapsos temporais dispostos na Súmula n. 42 do TSE. 



    O que fez o Juízo reclamado, na espécie, foi indeferir a concessão do efeito suspensivo à sentença, já transitada em julgado e em vias de cumprimento, por entender que o reclamante foi desidioso quanto ao seu dever de prestação de contas. 



      Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.899, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente